Tribunal: TJES
Processo: 5027339-31.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027339-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS MARTINS

APELADO: JBL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO AUTOR/CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor, é ônus da instituição financeira a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1.061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito autoral.
2.
Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
3.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.
4.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.
5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5027339-31.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO CARLOS MARTINS

Advogado do(a) APELANTE: FLORINDA DE FATIMA TEIXEIRA MOUTINHO FERREIRA - ES129-A
APELADO: JBL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA, BANCO PAN S.A.

Advogado do(a) APELADO: HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - SP221386-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que julgou improcedente a pretensão autoral de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição do valor descontado de seu benefício e indenização por danos morais.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
i)
desacerto da sentença recorrida, diante da ausência de assinatura de próprio punho do autor, que é idoso, mas apenas de assinatura digital fraudulenta;
ii)
que o Banco facilitou suposta contratação por seu correspondente autorizado de empréstimo em valor expressivo em nome do idoso de pouca instrução, sem certificar-se dos cuidados para confirmar o negócio jurídico;
iii)
que deve ser reformada a sentença e julgada procedente a pretensão.

Pela análise do caderno processual tem-se que a celeuma restringe-se à apuração se houve ou não a contratação válida pela parte autora de empréstimo junto a instituição financeira recorrida.

Em sua inicial, a parte autora sustenta que foi surpreendido com descontos em seus proventos, decorrentes de empréstimos consignados não contratados, que se deram pela atuação da empresa JBL Assessoria Financeira Ltda., mas não assinou qualquer documento e, mesmo assim, o réu está descontando, de forma fraudulenta, R$ 75,00 mensais de seu benefício previdenciário.

Em contestação o Banco alega que não é verídica tal alegação, juntando o contrato virtual, mediante biometria, e alegando que a contratação se deu de forma proba e adequada. Sustenta a validade da contratação e a regularidade dos descontos, além da inexistência de dano indenizável, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

A parte autora impugnou a veracidade da assinatura constante do contrato apresentado, tendo havido inversão do ônus da prova em decisão saneadora.

Instadas sobre a produção de provas, apenas o autor se manifestou.

Em sentença o magistrado
a quo
se manifestou no sentido de que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus ao juntar o instrumento particular celebrado entre as partes, assinado digitalmente pelo autor, inclusive com sua fotografia, e documentos pessoais apresentados durante a contratação.

Após detida análise dos autos, documentos, bem como pelas questões levantadas, verifico assistir razão à parte autora, ora recorrente.

Em sentido diverso do sustentado pelo Juízo primevo entendo não ter a parte requerida se desincumbido de seu ônus probatório.

O Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo nº 1.061
, po ocasião do julgamento do REsp nº 1846649/MA sob rito dos recursos repetitivos, assim consagrou a tese:

Tema 1.061 STJ

Tese Firmada: Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

Nesse sentido, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura que foi questionada pelo consumidor, por meio de parecer técnico competente.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1)
Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. 3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.
4)
O montante arbitrado na instância primeva a título de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais) se encontra em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, considerando o valor mínimo da fatura de R$ 141,68, o valor creditado ao autor e aos critérios explicitados, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte, motivo pelo qual não merece provimento o apelo adesivo.
5)
Recurso principal e apelo adesivo desprovidos.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

No caso, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe foi imputado, uma vez que a instituição financeira apenas juntou o contrato eletrônico e o documento da parte autora, o que por si só não permite concluir pela efetiva contratação pela parte autora, notadamente diante da atuação de correspondente bancário e da existência de diversos outros casos de fraude.

De qualquer sorte, não há como se ignorar a fragilidade a que estão expostos os consumidores, principalmente idosos, diante da facilitação dos processos de abertura de conta e contratação de empréstimos, sem que se adote meios mais efetivos de confirmação da veracidade e da intenção de contratação, evitando as recorrentes fraudes noticiadas.

Portanto, há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome da parte autora, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante” com ressarcimento simples dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora a ser apurado na fase de liquidação do julgado, com correção monetária do efetivo desembolso e juros da citação.

Ressalto não ser possível o abatimento do valor tomado em empréstimo, eis que emerge dos autos que repassada a empresa que atuava como correspondente financeiro da requerida.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima idosa, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. Atende, portanto, à razoabilidade e proporcionalidade.

Nessa toada, invertido o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PROCEDENTES os pedidos autorais para:

a) DECLARAR insubsistentes os empréstimos consignados indicados na exordial;

b) CONDENAR a requerida, ora apelada, ao ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, devidamente corrigida dos desembolso pelo IPCA e juros de mora da citação pela SELIC, vedada sua cumulação;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.